Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OCUPAÇÃO RECENTE. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE. PODER DE POLÍCIA. COERCIBILIDADE.
1. Consoante dispõe o art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.
2. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), tem competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar no seu território e fiscalizar construções em desconformidade com a lei.
3. Nas hipóteses em que as construções não são passíveis de regularização, aplica-se o disposto no artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018).
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.